Tribunal: TJES
Processo: 0000403-88.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000403-88.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIVINO EUGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL SUFICIENTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
QUANTUM
E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 302, § 3º, do CTB), às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo e fixação de R$ 10.000,00 a título de reparação mínima de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa pleiteia absolvição por ausência de prova de negligência ou imprudência e, subsidiariamente, a redução do prazo de suspensão da habilitação e da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de negligência ou imprudência apta a sustentar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo sob influência de álcool; (ii) estabelecer se é proporcional o prazo de suspensão do direito de dirigir fixado na sentença; e (iii) verificar a regularidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade e a autoria estão demonstradas por boletim de ocorrência, relatório médico, teste de etilômetro com resultado de 0,82 mg/l, laudos cadavérico e de local de acidente, fotografias e prova oral colhida sob contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais evidenciam que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez e que a dinâmica do acidente indicava invasão da contramão pelo automóvel conduzido pelo apelante.
3. A ingestão de álcool antes de dirigir, aliada à invasão da faixa contrária e à colisão frontal que resultou na morte da vítima, configura conduta imprudente apta a caracterizar o delito do art. 302, § 3º, do CTB.
4. A fixação da suspensão do direito de dirigir deve considerar a gravidade concreta do fato e o grau de censura da conduta, não se limitando às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Diante da elevada concentração alcoólica e do resultado morte decorrente da invasão de contramão, revela-se proporcional o prazo de cinco anos de suspensão da habilitação.
6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante pretendido e instrução específica sobre os prejuízos, requisitos não observados no caso concreto.
7. Ausentes a indicação do quantum indenizatório na denúncia e a instrução específica acerca dos danos, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3º; CPP, art. 387, IV; CP, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000403-88.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIVINO EUGENIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A, RICARDO GADDA ANDRADE SILVA - DF49568

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
VALDIVINO EUGENIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 17401168), que o condenou pela prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor,

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

(art. 302, § 3
º
, do CTB)
, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, suspensão ou proibição do direito de dirigir pelo mesmo prazo, e pagamento de 10.000 (dez mil reais), a título de reparação de danos.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
por ausência de prova de negligência ou imprudência.

Subsidiariamente, postula pela
redução

da

pena

pecuniária
e do
prazo

de

suspensão
do direito de dirigir (Id. 14701170).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 19/5/2024, na Rodovia ES 245, na curva próximo à Bica Três Irmãos, bairro Moacir Avidos, município de Governador Lindenberg/ES, o ora recorrente, na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, causou a morte de
Antonio Gomes de Santana
.

Na ocasião, a vítima e o réu conduziam seus veículos em sentido opostos, e, em trecho curvilíneo da estrada, o ora recorrente invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o motociclista.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e, durante o resgate, a caminho do hospital, evoluiu a óbito.

Apurou-se que o denunciado apresentava visíveis sintomas de embriaguez, e, ao ser submetido ao teste de etilômetro, foi constatado a concentração de 0,82 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Interrogado, o réu negou ter culpa no evento, argumentando que a vítima é que teria invadido a contramão (fls. 17/18 do Id. 17400549).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição
em razão da ausência de prova de negligência ou imprudência,

não vejo como prover o recurso.

A
autoria
e
materialidade
do crime estão estampadas no boletim unificado nº 54597058 (Id. 17400549), relatório de atendimento médico, teste de alcoolemia e fotografias do local do crime (Id. 17400549), laudos cadavérico e de local de acidente de tráfego (Id. 17400570), bem como pela
prova oral
produzida.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
Marlon Hammer Berger
e
Rafael Barbieri de Lima
, na esfera policial afirmaram que o réu apresentava claros sinais de embriaguez, bem como que a dinâmica encontrada no local indicava que o automóvel havia invadido a contramão (Id. 54597058).

Em semelhante sentido foram as declarações dos policiais
Marcelo Soares Rogério,

Marlon Hammer Berger
e
Marcelo Krause,
ouvidos em Juízo (
link
Id. 17401162).

Para além, a prova produzida comprovou que o recorrente ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, circunstância que, somada aos demais elementos dos autos, é apta a exteriorizar a negligência ou imprudência do réu ao conduzir seu veículo automotor.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime do art. 302, § 3º, do CTB,

impõe-se a manutenção da condenação
nos termos em que proferida.

Indo adiante, sobre a penalidade de
suspensão do direito de dirigir,
a norma não estabelece os critérios para sua fixação, devendo o Juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do evento, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

E no caso concreto, apurou-se que o réu, sob o efeito de bebida alcoólica, dirigia veículo e invadiu a faixa contrária de direção, quando provocou uma colisão e morte de 01 (uma) pessoa.

Patente, portanto, a gravidade da conduta e o elevado grau de censura do agente, e, nesse cenário, mostra-se proporcional o prazo de suspensão do direito de dirigir, fixado na sentença no quantitativo de 05 (cinco) anos.

Por fim, sobre a
indenização
fixada, denominada no recurso como “pena pecuniária”, analisando os autos se verifica que, ao ofertar a denúncia, o Órgão Ministerial formulou requerimento pela
“
fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração”,
razão pela qual o Magistrado fixou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do que determina o art. 387, inc. IV, do CPP.

Entretanto, a Terceira Seção do c. STJ pacificou o entendimento de que o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (I.) pedido expresso na inicial; (II.) indicação do montante pretendido, e (III.) realização de instrução específica (
STJ
.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

Por conseguinte, verificado que o Órgão Ministerial
não indicou o valor da indenização
pretendida quando da oferta da denúncia, bem como que
não houve instrução específica
acerca dos danos, deve ser afastada tal condenação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a
ele dou parcial provimento
, para decotar a indenização fixada nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO